Tribunal: TJSP
Processo: 1004546-66.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Autora pretende a nomeação de administrador provisório para associação requerida. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo da autora. Requerida que teve o mandato de sua diretoria encerrado em 2013, sem eleição de novos representantes. Estatuto Social que prevê a forma pela qual deve ser resolvida a questão. Assembleia Geral

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. Autora pretende a nomeação de administrador provisório para associação requerida. Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Apelo da autora. Requerida que teve o mandato de sua diretoria encerrado em 2013, sem eleição de novos representantes. Estatuto Social que prevê a forma pela qual deve ser resolvida a questão. Assembleia Geral que deve ser convocada por 1/5 dos associados, observados os demais requisitos previstos no Estatuto para candidaturas e eleição. Procedimento não observado pela autora. Ausência de interesse de agir. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.